Tribunal: TJSP
Processo: 2114850-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
COMPETÊNCIA – Recebimento do agravo de instrumento – Precedentes do STJ – Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC – Pretensão de reforma de decisão que declinou da competência, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Possibilidade – Valor atribuído à causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser

Ementa:
COMPETÊNCIA – Recebimento do agravo de instrumento – Precedentes do STJ – Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC – Pretensão de reforma de decisão que declinou da competência, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Possibilidade – Valor atribuído à causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser dividido entre todos os postulantes – Tese firmada nos autos do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Peculiaridades do caso concreto, contudo, que autorizam a manutenção do processo na Vara da Fazenda Pública – Valor da causa meramente estimativo que, individualmente considerado, não atingiria o teto de competência
do Juizado – Possibilidade de que o valor de execução supere o valor de alçada dos Juizados, correspondente a 60 salários mínimos, obrigando, portanto, a eventual renúncia – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114850-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NICE
DA CONCEIÇÃO COELHO, CELIA MARIA MADEIRA, EDINA NERES
FEITOSA, EDNA DESTRO RODRIGUES CABRAL, ELIZABETH PORTO DA
ROCHA BELTRAME, EUGENIA REDONDO MARTINS, LEILA SALETE DE
PAULA, MARIA APARECIDA ESPINOSA, MARIA LAURA CASTALDI,
SANDRA MARIA CUSTODIO PEREIRA e SILVIA SAMPAIO CARMAGNANI, são
agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30954 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2114850-38.2020.8.26.0000
AGTE. : NICE DA CONCEIÇÃO COELHO e OUTROS
AGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO / SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : OTÁVIO TIOITI TOKUDA
VOTO No 30954
EMENTA
COMPETÊNCIA
Recebimento do agravo de
instrumento Precedentes do STJ Mitigação do rol do art.
1.015 do CPC Pretensão de reforma de decisão que declinou
da competência, com determinação de remessa dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública Possibilidade Valor
atribuído à causa, para fins de definição de competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser dividido
entre todos os postulantes Tese firmada nos autos do IRDR
no 0037860-45.2017.8.26.0000
Peculiaridades do caso
concreto, contudo, que autorizam a manutenção do processo
na Vara da Fazenda Pública Valor da causa meramente
estimativo que, individualmente considerado, não atingiria o
teto de competência
do Juizado Possibilidade de que o valor de execução supere
o valor de alçada dos Juizados, correspondente a 60 salários
mínimos, obrigando, portanto, a eventual renúncia Recurso
provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 187/188 que, em ação ajuizada por Nice da Conceição
Coelho e Outros em face da FESP e da SPPREV, determinou a redistribuição
dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo
em vista a Tese fixada no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 Tema no 17.
Os agravantes alegam, em apertada síntese, que a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30954 - B
3
jurídica firmada no Tema no 17 não se aplica ao caso, uma vez que a demanda
é ilíquida; que, caso a ação seja julgada procedente, ela passará por uma fase
de cumprimento de obrigação de fazer, com o apostilamento dos títulos e
implantação/retificação do pagamento mensal da verba pleiteada; que
somente com o apostilamento, evento futuro e incerto, é que se conhecerá o
termo final das parcelas atrasadas, a permitir a verdadeira liquidação do
quantum debeatur; que o acórdão do referido IRDR ainda não transitou em
julgado. Frisa que, diante do litisconsórcio facultativo ativo, o pedido poderá
ser julgado procedente para um e improcedente para outro, e que o valor da
causa é meramente estimativo. Requerem a concessão do efeito suspensivo
ou a antecipação da tutela recursal. Transcrevem julgados em abono a suas
teses.
Recurso tempestivo e preparado, ao qual foi concedido
efeito suspensivo (fl. 197).
Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta
(certidão de decurso de prazo a fl. 202).
FUNDAMENTOS
Esclareço que, em princípio, a matéria versada neste
agravo não desafiaria agravo de instrumento, em razão do quanto disposto no
art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Ocorre que, em recente decisão, proferida no REsp
1.696.396, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu pela mitigação da taxatividade recursal do art. 1.015 do
Código de Processo Civil, quando se tratar de questão urgente, cujo exame se
revele inútil caso realizado apenas em sede de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30954 - B
4
E, tendo em vista que a hipótese em tela se refere à
competência absoluta dos Juizados, a ensejar eventual anulação de atos
processuais caso acolhida a preliminar apenas após a interposição de apelo,
entendo cabível o emprego do agravo para impugnar decisão que determina
remessa dos autos ao JEFAZ.
Outrossim, impende ressaltar que, em decisão proferida
pela 4a Turma do Colendo STJ, em 14/11/2017, de relatoria do I. Ministro Luís
Felipe Salomão, no julgamento do REsp 1.679.909/RS, o Superior Tribunal de
Justiça já havia interpretado extensivamente o art. 1.015 do CPC.
Assim sendo, passo à análise do recurso.
De início, impende anotar que no julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000, ocorrido em 26/04/2019, a Colenda Turma
Especial de Direito Público consignou algumas observações para a aplicação
imediata da tese firmada, no sentido de que nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública enquanto não ocorre o trânsito em julgado.
O incidente foi admitido especificamente para definir se a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista na LF no
12.153/09, é calculada, nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, pelo valor
da causa total ou individualmente considerado.
“Nesta acepção, entendo que o presente IRDR não comporta
análise sobre a interpretação que deve ser efetivada quanto ao alcance de
matérias que são de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública e as que são de competência das varas comuns (discussão efetivada
pelo Exmo. Des. Relator ao analisar os art. 2o, “caput”, e inciso II, parte final,
da Lei Federal no 12.153/2009). Isto porque a análise de tais questões
implica, salvo melhor Juízo, em ampliação dos limites da questão objeto
deste IRDR.
Noutras palavras, a douta maioria da turma julgadora desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30954 - B
5
Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público entende que não é
possível a fixação de tese jurídica acerca da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública para julgar as causas cíveis propostas por
servidor municipal ou estadual contra a administração pública até o
valor de sessenta salários mínimos, assim entendidas aquelas de
interesse individual do autor, nem tampouco acerca da competência
das Varas nominadas como comuns (cíveis ou da Fazenda Pública) para
julgar as causas cíveis propostas por servidor municipal ou estadual
contra a administração pública que discutam direito ou interesses
coletivos de interesse de classes ou categorias de servidores,
independente do valor, sob pena de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, na medida em que a questão que foi
objeto de abertura do IRDR (tema), à qual se propõe pacificação, trata-
se única e exclusivamente da divisão ou não do valor atribuído à causa
entre os litigantes, para fins de verificação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do
feito.”
Entretanto, respeitada a posição adotada na r. decisão
agravada, o recurso merece ser provido.
É certo que, ao dispor sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, estabeleceu a Lei no 12.153/2009, em seu artigo 2o, que será
de sua competência processar, conciliar e julgar causas cíveis até o valor de
60 (sessenta) salários mínimos.
Contudo, as peculiaridades do caso em tela autorizam, por
ora, a manutenção do processo na Vara da Fazenda Pública.
A ação foi ajuizada por servidores públicos estaduais para
a percepção de diferenças remuneratórias e, assim, o valor atribuído à causa é
provisório e estimativo, não correspondendo necessariamente ao montante
total devido aos autores diante da dificuldade de quantificação prévia da
pretensão econômica da causa versada nos autos.
A indicação do valor da causa é estimativa porque a
condenação é ilíquida e seu valor poderá superar o limite imposto pela lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30954 - B
6
supracitada (60 salários mínimos).
Logo, inviável a redistribuição ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, sendo recomendável a manutenção da demanda no juízo
comum, tendo em vista a possibilidade de que o valor da execução supere o
valor de alçada do Juizado, obrigando os autores a renunciarem ao excedente,
o que não se pode admitir.
Vale dizer uma vez que o valor de causa é meramente
estimativo, não é possível compelir os autores a optarem pelo JEFAZ, com a
automática renúncia a eventual crédito excedente (art. 3o, § 3o, da Lei no
9.099/95.
No mesmo sentido, precedente deste Tribunal:
Agravo de Instrumento
Competência - Conhecimento do
agravo em face de precedente do STJ consubstanciado no
REsp no 1.679.909 - Decisão que declinou da competência para
processar e julgar o feito - Impossibilidade - Não obstante o
valor da causa seja determinante à análise da competência, em
casos de servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas
essa quantificação pode restringir o direito fundamental do
cidadão de acesso ao Judiciário Jurisprudência do TJSP
Recurso provido para manter o feito no juízo comum. (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2113538-95.2018.8.26.0000;
Relator Des. Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do
Julgamento:
18/09/2018;
v.u.;
Data
de
Registro:
21/09/2018)
E desta E. Câmara:
COMPETÊNCIA
JUIZADOS
Recebimento do agravo

Precedentes do STJ
Mitigação do rol do art. 1.015 -
Insurgência contra decisão que declinou da competência, com
determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial

Impossibilidade de se apurar, desde logo, o valor da vantagem
econômica pretendida Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2265340-43.2018.8.26.0000; de minha
relatoria; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30954 - B
7
Foro de Presidente Venceslau - 3a Vara; Data do
Julgamento:
22/01/2019;
v.u.;
Data
de
Registro:
22/01/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
condenatória

Servidores públicos estaduais
Reajuste geral anual

Determinação de redistribuição do processo a uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública
Valor da causa,
individualmente considerado, que não ultrapassa sessenta
salários mínimos Pretensão de reforma - Possibilidade Valor
dado à causa, para fins de definição da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública, que deve corresponder ao
benefício patrimonial almejado por todos os autores

Manutenção do valor estimado
Benefício patrimonial,
ademais, que não pode ser aferido, de plano, com exatidão
Precedentes

Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento no 2095629-40.2018.8.26.0000; Relatora Desa
Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
24/09/2018; v.u.; Data de Registro: 24/09/2018)
Por conseguinte, ainda que se considere a tese firmada
nos autos do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, de observância obrigatória,
especificamente quanto à divisão do valor dado à causa entre os litisconsortes
para fins de definição de competência do JEFAZ, as peculiaridades deste
caso, relativas à dificuldade de se estimar o proveito patrimonial de cada um
dos litisconsortes e ao risco de perecimento de direito deles, que, aliás, foram
expressamente excluídas do julgamento do incidente mencionado, autorizam,
por ora, a manutenção dos autos na Vara da Fazenda Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator